Tribunal: CARF
Processo: 10530.720335/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720335/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IOLANDO SILVA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 9.393/96 E
ART. 34 DO CTN. REGISTRO PÚBLICO. DITR.
Nos termos da Lei n° 9.393, de 19/12/96, que trata do ITR e do art. 34, do
CTN, o contribuinte do imposto territorial rural é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Cabe ser
mantido o lançamento em nome do contribuinte que no momento do fato
gerador consta como proprietário do imóvel, diante dos dados cadastrais
constantes da DITR, devendo a esse fazer prova em contrário, com documentos
hábeis e idôneos, e observada a legislação pertinente.
Enquanto não cancelado, o registro imobiliário continua produzindo todos os
seus efeitos, nos termos da Lei de Registros Públicos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720335/2008-79
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720335/2008-79

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IOLANDO SILVA DE ARAÚJO
contra o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente o lançamento.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra o contribuinte interessado foi lavrado, em 17/11/2008, a Notificação de
Lançamento n° 05102/00032/2008 (às fls. 01/03), pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de RS 221.884,57, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio
(75,0%) e juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda
Curralinho cadastrado na RFB, sob o n° 5.430.371-0, com área declarada de 3.985,5 ha,
localizado no Município de Riachão das Neves/BA. é
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, findou-se com a intimação*d'e fls. 06/07 de Laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrado no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo
de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB.
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 09, 10 e 11/12.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2003 (“extrato” às fls. 04/05),
decidiu-se pela alteração do VTN de R$ 1.050,00 para R$ 1.040.932,89, com base no
valor médio de R$ 261,18/ha indicado no SIPT para o município de localização do
imóvel, com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto
suplementar de R$ 89.429,92, conforme demonstrado às fls. 02 – verso.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 01 - verso, 02 e 03.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento por meio de edital (fls. 22), o Impugnante, por meio de
procurador legalmente constituído, doc. de fls. 26, protocolou em 31/12/2008, fls. 23, a
impugnação de fls. 23/25, lida nesta Sessão e instruída com os documentos de fls.
27/29, 30/31, 32/33 e 34. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
0 diz ser comerciante, no ramo de Concessionário da Ford do Brasil, há mais de vinte
anos, na cidade de Barreiras, BA, e nesta condição abria crédito a pessoas diversas,
nativas e imigrantes do sul do Brasil, que aqui aportavam à procura de terras para a
agricultura. Pessoas que fizeram o progresso da região Oeste da Bahia, e, neste
intercâmbio, recebia grãos como pagamento de veículo e, muitas das vezes, áreas de
terra, que, na ocasião eram muito baratas;
em razão deste procedimento comercial, recebeu da empresa INTERCONTINENTAL
AGROPECUÁRIA LTDA, através de seu procurador o Sr. ANILTON MARES DE
OLIVEIRA, inscrito no CPF sob n° 042.600.311-04, pessoa que na época
comercializava fazendas na região, em pagamento de crédito que o impugnante tinha
com este, a área descrita na Escritura de Compra e Venda, passada junto ao 2° Oficio de
Notas de Barreiras, BA, Livro - 30/Transmissões, Fls. 36, em 02.01.96;
0 como o impugnante não tem como atividade principal o ramo de agricultura, recebeu
a escritura que registrou junto ao competente Oficio de Registro de Imóveis de Riachão
das Neves, BA, sob n° de Matrícula - 470, em 20.05.96, e não foi conferir as divisas,
pois confiava na idoneidade dos vendedores, em especial de Anilton Mares de Oliveira,
pessoa conhecida, no ramo de corretagem de fazendas, na região;
0 em novembro de 2007, para cumprir determinação legal de Georreferenciar e
Certificar o imóvel junto ao INCRA, contratou os serviços profissionais do inscrito
junto ao CREA sob n° 12.196/D/PR - 19.965-V/BA, que concluiu e informou ao
impugnante que a área física do imóvel NAO EXISTIA;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720335/2008-79

0 mediante a afirmativa da INEXISTÊNCIA da- propriedade, o impugnante procurou os
transmitentes e interveniente, e por força da evicção, exigiu o desfazimento do negócio
e a reparação devida, acordando em distratar a transação, que se fez através da Escritura
de Distrato, passada junto ao mesmo 2° Tabelionato de Barreiras, BA, ao Livro -
37/Contratos Diversos, Fls. 094, em 07.12.2007, devidamente averbada sob n° AV-6-
470, em 14.12.2007;
0 foi vítima do golpe das fazendas de SEGUNDO ANDAR, infelizmente, comum na
região, matéria de diversas reportagens, há alguns anos produzida pela revista VEJA,
com o título sobre o ESCÂNDALO DO BOI GORDO, quando no mesmo município de
Riachão das Neves, BA, se "fabricou" uma propriedade de mais de 100.000 ha, que se
verificou ser FANTASMA. Recentemente noutro município, o de São Desidério, BA,
foi noticiado pela Rede Globo de Televisão, em horário nobre, o escândalo do famoso
Marcos Valério, na ocasião, inclusive, também se fez referência ao município de
Riachão das Neves, onde também há uma questão de falsas garantias, áreas
INEXISTENTES, que calçam financiamentos junto à BUNGE AUl\/[ENTOS S/A. Não
são casos isolados. Muitos outros, não divulgados têm sido detectados, com frequência,
no mesmo município;
0 a conivência ou omissão dos Órgãos fiscalizadores, que deveriam saber que existe
mais áreas cadastradas junto ao INCRA e Receita federal do que a área física real de
diversos municípios. Este problema será definitivamente resolvido com o
GEORREFERENCIAMENTO e CERTIFICAÇÃO dos imóveis, empreendidos há
algum tempo, a partir de 2002;
0 como prova das razões favoráveis, requisitou ao engenheiro supra citado a produção
do LAUDO DE AVALIAÇÃO que acompanha a presente;
0 requer seja reavaliado o lançamento, concluindo pela improcedência do mesmo.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, acrescentando que é parte ilegítima para responder pelo débito exigido, uma
vez que realizou distrato social de aquisição do imóvel, e foram feitas as divisões do imóvel por
terceiros, que seriam os supostos responsáveis pelo terreno sobre os tributos lançados.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720335/2008-79

Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34, do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nesse sentido, sem razão o recorrente, uma vez que no momento do fato gerador
ainda constava seu nome nos registros imobiliários, sendo esse responsável pelo tributo em
questão. Inexistiu também nos autos, provas que pudessem dar lastro às alegações do recorrente.
A Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do
Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1° e 4°, o fato gerador e o contribuinte do
imposto:
“Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
”Art.4° - Contribuinte do ITR é 0 proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou 0 seu possuidor a qualquer título. "
Os citados dispositivos, igualmente obedecem aos dispostos no artigo 29 e 31 do
CTN.
Com isso, a decisão de primeira instância se manifestou:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.335 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720335/2008-79

A Escritura Pública de Distrato de Compra e Venda, passada junto ao mesmo 2°
Tabelionato de Barreiras, BA, ao Livro - 37/Contratos Diversos, Fls. 094, em
07.12.2007, devidamente averbada sob n° AV-6-470, em 14.12.2007, doc. de fls. 33,
indica como único proprietário durante o período de janeiro de 1996, doc. fls. 30, a 07
de dezembro de 2.007, fls. 33, o Sr. Iolando Silva de Araújo.
E ainda, consta de tal documento a seguinte constatação:
“em vista indefinição das divisas, cujos marcos originais foram desfeitos por terceiros
não conhecidos, estabeleceu-se dúvida quanto total da área de efetiva posse do
comprador, inclusive com oposição de vizinhos, tornando o negócio arriscado e sem
interesse para o adquirente
Portanto, pelo que consta da Escritura Pública citada, as terras existem, o que não existe
é uma definição precisa das divisas de sua área.
Assim, observada a legislação citada anteriormente, o Sr. Iolando Silva de Araújo, seja
na condição de proprietário da “Fazenda Curralinho II” ou até mesmo de possuidor a
qualquer título se enquadra na condição de contribuinte do imposto e responsável pelo
crédito tributário exigido neste processo, e os demais documentos constantes dos autos,
não são suficientes para eximir o autuado do polo passivo.
Assim, acompanho a decisão de primeira instância, já que no momento do fato
gerador constava o nome do recorrente nos registros públicos, sendo, portanto, legitimado a
responder pelo tributo exigido, da qual não há prova em contrário idônea que refute as alegações
recursais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital